Tribunal: TJDFT
Processo: 20171510051214APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR DO BEM. DADOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. POUCO MAIS DE DEZ POR CENTO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS. RECURSO PROVIDO.
1. “[ ] 3. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído. Por se tratar de direito subjetivo do réu, presentes ambos os critérios, não compete ao julgador optar por não aplicá-lo ou mesmo criar novas hipóteses excludentes. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1185448, 20170410046467APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: 149/154).
2. “[ ] 3. A ausência de avaliação econômica e de outros elementos que permitam presumir que o valor da "res furtiva" era superior ou inferior ao salário mínimo à época dos fatos deve favorecer ao réu, para determinar a concessão do benefício do furto privilegiado. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1170127, 20140710198124APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: 3124-3130).
3. Se o valor da res subtraída corresponde a pouco mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que deve ser reduzida em dois terços.
4. Recurso conhecido e provido.